Tribunal: TJDFT
Processo: 0739737-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739737-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA SILVA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMARA SILVA BARBOSA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva, indeferiu o pedido de destaque dos 3% de honorários adicionais previstos no contrato celebrado (ID 210293023, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta a possibilidade de destaque dos 3% de honorários adicionais previstos no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado (cláusula 4a), quando da expedição do respectivo RPV, pois são provenientes da elaboração dos complexos cálculos contidos nos autos originários. Argumenta que, em verdade, são honorários contratuais, o que permite o destaque pleiteado (ID 64243720). Requer a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64245332). O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 64434961). Sem contrarrazões (ID 66543510). A agravante pede a desistência do recurso (ID 68408381). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. À Secretaria para retirar o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator